Tribunal: TJSP
Processo: 1012995-64.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES – ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL – PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM QUE A CULPA TOTAL PELO ACIDENTE FOI DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE COLIDIU COM A MOTOCICLETA DO AUTOR – DANOS MATERIAIS ALEGADOS PELO AUTOR NÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES – ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL – PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM QUE A CULPA TOTAL PELO ACIDENTE FOI DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE COLIDIU COM A MOTOCICLETA DO AUTOR – DANOS MATERIAIS ALEGADOS PELO AUTOR NÃO COMPROVADOS - dano hipotético não justifica a indenização, não se confundindo com o instituto da perda de uma chance - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 voto no 14576 - FL
Registro: 2020.0000389560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012995-64.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado CLAUDIO
SANTIAGO SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A e EVERTON DA COSTA
CARVALHO e Apelado SEICO SERVIÇO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
2
VOTO No 14576
APELAÇÃO No 1012995-64.2018.8.26.0562
APELANTES: CLAUDIO SANTIAGO SILVA OLIVEIRA, EVERTON
DA COSTA CARVALHO, CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS
IMIGRANTES S/A E
APELADOS: OS MESMOS E SEICO SERVIÇO INTERNACIONAL
DO COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: SANTOS
JUIZ: LEONARDO GRECCO
RECURSOS DE APELAÇÕES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA A LEGITIMIDADE
PASSIVA DA EMPREGADORA DO CONDUTOR DO
AUTOMÓVEL PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM
QUE A CULPA TOTAL PELO ACIDENTE FOI DO
CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE COLIDIU COM A
MOTOCICLETA DO AUTOR
DANOS MATERIAIS
ALEGADOS PELO AUTOR NÃO COMPROVADOS - DANO
HIPOTÉTICO NÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO, NÃO
SE CONFUNDINDO COM O INSTITUTO DA PERDA DE
UMA CHANCE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE,
AFASTANDO-SE
A
MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO AUTOR SENTENÇA
MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratam-se de recursos de apelações (fls. 584/602,
607/631 e 635/642) interpostos em face da r. sentença de fls. 569/578,
acrescida da r. decisão integrativa de fls. 634, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito, condenando os correqueridos solidariamente ao
pagamento de danos morais de R$ 15.000,00, bem como a arcarem cada um
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 15% do valor da condenação, considerada a sucumbência mínima do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
3
A
corré
CONCESSIONÁRIA
ECOVIAS
DOS
IMIGRANTES S.A. apela aduzindo, preliminarmente, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo do feito. Diz que o condutor do veículo não se
encontrava mais no exercício de suas atividades laborais, tampouco em seu
ambiente de trabalho. Afirma que não pode ser responsabilizada por condutas
praticadas por funcionários fora do âmbito de suas atividades profissionais.
Sustenta que o motorista não é mais seu funcionário. Aduz que os danos
experimentados pelo autor não têm correlação com as atividades
desempenhadas por ela no âmbito da administração da sua concessão, nem
mesmo foram praticadas nos trechos de concessão. Salienta que deve ser
afastada a condenação da concessionária a título de dano moral, afinal este
não restou comprovado.
O autor apela aduzindo, preliminarmente, que a corré
ECOVIAS é revel, visto que apresentou defesa intempestivamente. Alega que
foi claro ao relatar que recebia mensalmente a quantia de R$ 1.190,00.
Afirma que provou e comprovou o recebimento da DEJEM e que após o
acidente deixou de recebê-la. Defende que não pôde realizar seu Teste de
Aptidão Físico em virtude da sequela que ficou oriundo do acidente ao qual
foi acometido. Alega que o que justifica e o que se busca na condenação do
dano moral é o impedimento, a desmotivação e o desestímulo do ofensor na
prática do ato danoso e de novos atentados da mesma ordem. Requer a
reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor da
indenização a título de danos morais para o valor de R$30.000,00.
O correquerido EVERTON DA COSTA CARVALHO
apela sustentando que fez prova forte o bastante para gerar a improcedência
da causa e atribuir a culpa do acidente ao autor. Diz que não tendo praticado
nenhuma conduta culposa, ficou claro que foi o demandante o único
responsável para a ocorrência do acidente. Aduz que a r. sentença
desconsiderou o fato de haver semáforo no local não respeitado pelo
requerente.
Contrarrazões a fls. 674/677, 678/683, 684/703 e
704/717.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, observo que os recursos não comportam
provimento.
Em primeiro lugar, não merece acolhimento o argumento
preliminar da corré CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES
S.A. de que é parte ilegítima para figurar no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
4
Compulsando os autos, entende-se que não só a
proprietária do veículo responde solidariamente com o condutor, mas também
a sua empregadora, ante a responsabilidade objetiva dela em relação aos atos
de seu preposto, a inexistência de culpa exclusiva da vítima, a incontroversa
culpa do condutor do veículo e o nexo causal.
E nem há que se falar que o condutor estava fora de seu
horário de expediente, afinal o condutor tinha acesso ao veículo justamente
em decorrência da relação empregatícia na época com ECOVIAS.
Assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça:
Acidente de trânsito - Ação de indenização material -
Responsabilidade objetiva e solidária da apelante, que era locatária do
veículo e empregadora do causador do dano - Irrelevância do fato de o
acidente ter ocorrido fora do horário de trabalho do empregado - Apelo
não
provido. (Apelação
Cível
1010892-74.2016.8.26.0006;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019) Sic
Pois bem.
Constou corretamente da r. sentença a fls. 574:
“Não bastasse, a tese defensiva no que atine à ultrapassagem do semáforo
vermelho/piscante pelo autor e a velocidade incompatível com a via é
frágil, já que o documento de fl. 36 confirma que no local do acidente
existem radares (um radar de velocidade e semáforo no cruzamento da
avenida Presidente Wilson com (canal 01) sentido São Vicente) e o ofício
de fls. 472-478 remetido ao Detran e CET atestam a inexistência de
infrações na data do acidente ora analisado envolvendo a moto do autor.
Ora, caso o autor tivesse atravessado o radar semafórico na cor
vermelha, certamente seria fotografado e autuado pela infração
competente do CTB, como também, caso tivesse trafegado em velocidade
acima da permitida na via, também sofreria autuação por parte do radar
de velocidade ali existente. Assim sendo, considerando-se o conjunto
probatório e as leis de circulação de veículos, forçosa é a conclusão de
que a culpa pelo evento danoso, de fato, é atribuível de forma exclusiva à
parte ré, não tendo a parte autora concorrido para ele, pois ficou
demonstrado que ela estava devidamente trafegando pela sua via,
quando foi atingida pelo automóvel conduzido pelo corréu EVERTON”.
Sic
A tese defensiva no que atine à ultrapassagem do
semáforo vermelho/piscante pelo autor e o exercício de velocidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
5
incompatível com a via é totalmente inverossímel, já que o documento de fls.
36 confirma que no local do acidente existem radares (um radar de
velocidade e no semáforo no cruzamento da avenida Presidente Wilson no
sentido São Vicente) e os ofícios de fls. 472/478 remetidos pelo Detran e
CET atestam a inexistência de infrações na data do acidente ora analisado
envolvendo a moto do autor. Assim, caso o autor tivesse atravessado o radar
semafórico na cor vermelha, certamente seria fotografado e autuado pela
infração competente do Código de Trânsito Brasileiro, como também, caso
tivesse trafegado em velocidade acima da permitida na via, também sofreria
autuação por parte do radar de velocidade ali existente.
Assim sendo, considerando o conjunto probatório e as
leis de circulação de veículos, forçosa é a conclusão de que a culpa pelo
evento danoso, de fato, é atribuível de forma exclusiva ao condutor do
automóvel, não tendo a parte autora concorrido para ele, pois ficou
demonstrado que ele estava devidamente trafegando pela sua via, quando foi
atingida pelo automóvel conduzido pelo corréu EVERTON.
Razão alguma há para se falar em culpa exclusiva, ou
concorrente, do autor vítima, uma vez que não foi demonstrada qualquer
conduta por parte deste que possa ter contribuído para o fato.
Entretanto, as alegações autorais de que sofrera prejuízos
materiais pelo afastamento temporário das funções que desempenhava e pela
não ocorrência da promoção no momento em que pretendia não podem ser
acolhidas, pois para tanto pressupõe-se o preenchimento de diversos
requisitos.
Em primeiro lugar, não é possível concluir que a parte
autora somente não se promoveu por não ter preenchido o requisito da
aptidão, em razão do referido acidente.
Em segundo, o autor não comprovou os fatos
constitutivos de seu alegado direito, uma vez que não demonstrou que estava
prestes a receber a referida promoção para a patente de Cabo e que somente
não a recebeu em decorrência dos fatos narrados nos autos, bem como que
não pôde exercer a atividade delegada pela Prefeitura local e o serviço
DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial
Militar), forçosa a improcedência de tais pedidos referentes aos danos
materiais.
No que concerne à redução salarial, não conseguiu provar
o autor que eventual queda se deu em razão do acidente, de forma que
corretamente foi afastado esse pedido.
No que diz respeito à indenização decorrente de lesão
anímica, imperioso manter a condenação imposta na r. sentença proferida.
Na hipótese vertente, tem-se que a corréu condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
6
veículo desrespeitou lei de trânsito e causou acidente que ocasionou sequelas
nos joelhos do demandante, devendo responder pelas consequências de tal
falha.
Como é cediço, a situação sub judice configura dano
moral in re ipsa, que independe da comprovação de reflexos prejudiciais,
bastando a demonstração da conduta ilícita (restrição indevida ao nome) para
emergir a obrigação de reparar.
Outro, aliás, não é o caminho trilhado por esta 28a
Câmara de Direito Privado ao analisar casos análogos, a saber:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Acidente de trânsito.
Atropelamento de pedestre em acostamento com evento morte.
Comprovação da imprudência do motorista em não reduzir a velocidade
do veículo sob chuva e pavimento escorregadio, como exige o artigo 220,
VIII e X, do Código de Trânsito Brasileiro. Existência de
responsabilidade solidária do motorista e do proprietário do veículo.
Indenização por dano moral arbitrada em valor razoável dispensa
alteração.
Recurso
desprovido
(TJSP
-
Apelação
0004320-06.2006.8.26.0642 Desembargador Relator DIMAS RUBENS
FONSECA j. 26/08/2016 v.u.). Sic Certa a culpa da ré no acidente de
trânsito, refletindo-se também na responsabilidade da proprietária do
veículo, mantém-se a condenação delas e de modo solidário ao
pagamento das indenizações de natureza material e moral (TJSP -
Apelação 1002645-90.2014.8.26.0001 Desembargador Relator CELSO
PIMENTEL j. 26/11/2014 v.u.). Sic
Confirmado, pois, o dano moral suportado pelo
requerente, passo à apreciação do montante fixado a título de indenização.
Nesse aspecto, observo que para o arbitramento do
quantum reparatório, conquanto inexista fórmula matemática para a apuração,
deve o valor guardar correspondência com a gravidade do fato, as condições
econômicas da vítima e do autor do dano, evitando-se o enriquecimento sem
causa, mas, atento, ao fator de desestímulo para novas práticas ilícitas.
Ademais, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Atento a esses parâmetros e às balizas comumente
adotadas por este órgão judicante, concluo que o importe reparatório
arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) bem compensa o prejuízo
extrapatrimonial experimentado pelo autor, sancionando de forma adequada a
conduta praticada motorista do veículo, sem causar enriquecimento ilícito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012995-64.2018.8.26.0562 -Voto no 14576
7
parte lesada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator